Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0706804-78.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: POSTO MK 107 NORTE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário no 593.824/SC - Tema 176, e Recurso Especial n. 1.163.020/ RS, Tema 986, intime-se o Impetrante para ciência e manifestação quanto a eventual interesse no julgamento do presente mandamus. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora